Tribunal: STF
Processo: Rcl 71061
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo o Município de Itapuí contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010671-06.2022.5.15.0055, mediante o qual se teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 16 e da tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema n 246 da RG).



    O reclamante afirma que a decisão reclamada, embora proferida nos autos do Processo nº 0010671-06.2022.5.15.0055, confere solução também à demanda instaurada por Márcio Donizete Antônio por meio do Processo nº 0010677-13.2022.5.15.0055, tendo sido reconhecida a conexão pela Justiça do Trabalho.



    Afirma que, em ambos os processos, Márcio Donizete Antônio pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas que teriam sido inadimplidas por Victorino Figueiredo Construções e Serviços EIRELI, requerendo a condenação subsidiária do Município de Itapuí.



    O Município de Itapuí afirma que foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas ao empregado da empresa prestadora de serviços, pelo fundamento da inadequação da atuação fiscalizatória especificamente quanto ao cumprimento dos deveres trabalhistas pela empresa contratada.



    Aduz que o TRT 15 negou seguimento ao recurso de revista interposto, e que o TST 



    “negou conhecimento ao [agravo de instrumento interposto contra essa decisão], apesar da decisão recorrida ter estabelecido a responsabilidade do Município mediante verdadeira inversão do ônus da prova, sustentando que, em casos de terceirização, cabe ao ente público a prova de que fiscalizou adequadamente a empresa contratada, presumindo-se a culpa ‘in vigilando’ quando essa prova não é apresentada.” (e-Doc 1, p. 5)



    O reclamante defende que o TST, ao negar regular trâmite ao recurso de revista, 



    “usurpou a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para apreciar em última instância os recursos extraordinários, além de manifestar clara inobservância da garantia de autoridade da decisão que fixou a questão jurídica como representativa de repercussão geral por este Excelso Supremo Tribunal Federal. Tal decisão contraria a tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246) e afronta a autoridade da decisão desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16.”



    Argumenta que a solução da Justiça do Trabalho nos autos dos Processos nºs 0010671-06.2022.5.15.0055 e 0010677-13.2022.5.15.0055, com fundamento na ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços, sem a indicação de elementos de prova para a formação do convencimento, enuncia responsabilização automática da Administração Pública, em desrespeito à autoridade do STF.



    O Município de Itapuí requer a concessão de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela a procedência da presente reclamação, 



    “para cassar a decisão E. Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 0010671-06.2022.5.15.0055(principal) e 0010677-13.2022.5.15.0055 (conexo), no tocante ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público, ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, conforme o art. 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Compulsados os autos, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista sob o seguinte argumentos: 



    “após analisar as alegações recursais postas no(s) agravo(s) de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do(s) recurso(s) de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do(s) apelo(s). 



    Dessa forma, o(s) recurso(s) de revista não prospera(m), nos termos do art. 896, § 7º, da CLT.



    (...)



    Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento.” (e-Doc 8, p. 2)



    No caso, o TST apenas consignou genericamente argumentos para não conhecer da decisão agravada, sem no entanto enfrentar a irresignação do município ora reclamante naquela oportunidade no que toca o ônus da prova da Administração Pública. 



    Registro o recurso decidido pelo TST foi interposto para questionar a negativa de seguimento ao recurso de revista decidido pelo TRT 15 pelos seguintes fundamentos: 



    “O v. acórdão reconheceu a responsabilidade subsidiária do município, por constatar que o ente público não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que fiscalizou suficientemente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada, restando configurada sua culpa "in vigilando.



    (...)



    Quanto ao ônus da prova da fiscalização, existe o entendimento consubstanciado nos precedentes oriundos do Eg. TST no sentido de que, diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus da prova da efetiva fiscalização do ente público, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760.931/DF (Tema 246), incumbe à Administração Pública comprovar que fiscalizou de forma adequada o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, com fundamento no princípio da aptidão para a prova e por se tratar de fato impeditivo da responsabilização subsidiária



    (...)



     Portanto, inviável o apelo, ante o disposto no art. 896, § 7º, da CLT e nas Súmulas 126, 331, V e 333 do Eg. TST.” (e-Doc 4, p. 3-4)



    Dessa forma, verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão do TST que, aplicando critérios estritamente formais de admissibilidade de recurso, deixa de analisar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente